Tribunal: TJMT
Processo: 1019548-40.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019548-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), MAISA SILVA RESENDE - CPF: 069.477.631-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pela cooperativa credora, com fundamento na inadimplência de parcelas previstas em cédula de crédito bancário. A agravante sustenta ausência de mora, por já ter quitado as parcelas indicadas na notificação extrajudicial antes do ajuizamento da ação, pleiteando a revogação da liminar, ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositária do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve válida constituição em mora do devedor fiduciante, à luz da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; (ii) estabelecer se é admissível a manutenção da agravante na posse do bem como fiel depositária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora do devedor, exigência prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ, dá-se validamente com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de comprovação de recebimento.

4.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 valida a constituição em mora por meio de notificação enviada ao endereço contratual, mesmo que devolvida por inconsistência de endereço ou ausência de recebimento.

5.

A notificação enviada pela credora indicou o mesmo endereço constante na cédula de crédito bancário, preenchendo, assim, os requisitos legais para caracterização da mora.

6.

A agravada também promoveu medidas adicionais de constituição em mora, como protesto do título, notificação por edital e publicação do instrumento.

7.

Os extratos apresentados pela agravante não comprovam a efetiva quitação das parcelas indicadas como inadimplidas, pois não apresentam a data de liquidação dos débitos.

8.

O pedido subsidiário de nomeação da agravante como fiel depositária contraria o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, pois enfraquece a efetividade da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAISA SILVA RESENDE
em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1011695-34.2023.8.11.0037, ajuizada em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

A decisão agravada deferiu medida liminar para autorizar a busca e apreensão do bem objeto da Cédula de Crédito Bancário nº C20530125-5 – id. 137608663 (3500, Diesel, Prata, Marca RAM, ano Fab. 2022, Ano Mod. 2022).

A agravante sustenta, em síntese, que a mora alegada pelo credor fiduciário não subsiste, uma vez que as parcelas indicadas na notificação extrajudicial juntada aos autos originários (parcelas 11 e 12), tidas como inadimplidas, foram integralmente quitadas antes da propositura da ação.

Alega, portanto, que a referida notificação não se presta à constituição válida em mora, requisito legal indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o §2º do art. 2º do Decreto-lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

Afirma, ainda, que a decisão agravada implica risco concreto de lesão grave e de difícil reparação, pois o veículo apreendido é instrumento essencial à atividade econômica desenvolvida pelo agravante.

Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão. Alternativamente, requer a permissão para conservar o bem como fiel depositário até o julgamento do recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a ausência de mora, a invalidade da notificação extrajudicial apresentada e, por conseguinte, a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual indispensável.

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo em ID. 274015885.

Contrarrazões apresentadas em ID. 294401887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, alegando a ausência de comprovação da mora, uma vez que as parcelas indicadas na notificação extrajudicial foram quitadas antes da propositura da ação.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A Súmula n° 72, do STJ afirma que “A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, verifica-se que, embora o Agravado tenha acostado nos autos a notificação extrajudicial que retornou a informação “endereço insuficiente”, somente o envio desta no endereço constante no contrato é suficiente para comprovar a mora.

Além disso, constata-se que não há qualquer divergência entre o endereço indicado na notificação extrajudicial enviada ao Agravante — “Av. Cuiabá, 925, Centro, Primavera do Leste – MT, 78850-000” (ID. 137608665 - origem) — e aquele constante na Cédula de Crédito Bancário (ID. 137608663 - origem). Diante disso, resta caracterizada a regular constituição em mora.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –AR DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n . 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10287978320238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024).

A Agravada demonstrou ter adotado outras providências formais para constituição da mora, como o protesto do título, a notificação por edital e a publicação do respectivo instrumento, conforme consta em ID. 137608667.

Ademais, diante da alegação de suposta quitação das parcelas indicadas na notificação judicial, verifica-se que os documentos juntados com o recurso (extrato de financiamento – ID. 293489350 e o extrato de andamento contratual - ID. 293489351), não comprovam, de forma inequívoca, a quitação das parcelas vencidas e exigidas anteriormente à propositura da ação de busca e apreensão, elemento essencial para afastar a caracterização da mora, sendo que os extratos não mencionam as datas de liquidação das parcelas, mas tão somente as datas de vencimento.

Ressalte-se que os referidos extratos não indicam as datas de efetiva liquidação das parcelas, limitando-se a informar apenas as datas de vencimento.

Conforme destacado pela Agravada em ID. 298779390, à época da liquidação da 11ª parcela, a Agravante já se encontrava inadimplente em relação às parcelas de nº 12, 13 e 14, conforme demonstrado no ID. 298779394.

Não há qualquer fundamento jurídico que ampare o pedido subsidiário formulado pela Agravante, consistente na manutenção da posse do bem por ela, na qualidade de fiel depositária.

Ao contrário, o pedido de nomeação da Agravante como fiel depositária contraria diretamente o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, pois enfraquece a eficácia da liminar de busca e apreensão prevista na legislação, tornando-a sem efeito prático.

Portanto, sendo incontroverso o inadimplemento contratual e, em razão do encaminhamento da notificação para o endereço indicado no contrato, a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada, não havendo qualquer nulidade na decisão recorrida a ser reconhecida nesse momento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025